Tribunal: TJDFT
Processo: 0725953-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEIS CONCEDIDOS EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E NÃO DOS BENS EM SI. MANIFESTAÇÃO CONTRADITÓRIA DO TERCEIRO CREDOR FIDUCIÁRIO. ACEITAÇÃO DA PENHORA E ALIENAÇÃO E POSTERIOR IMPUGNAÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DIREITO DE PROPRIEDADE. EXERCÍCIO ABUSIVO DE DIREITO. OFENSA A BOA-FÉ PROCESSUAL. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO AO RECEBIMENTO DOS CRÉDITOS. GARANTIA DE RECEBIMENTO ANTES DO PAGAMENTO AO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A conduta da credora fiduciária, como terceira interessada, de consentir com a penhora dos direitos aquisitivos da executada relativamente aos imóveis concedidos em alienação fiduciária em garantia, ao requerer a reserva do produto da alienação para que, em primeiro lugar, os créditos que lhe são devidos fossem quitados, e a ulterior impugnação à constrição judicial, evidencia comportamento contraditório reprovável, porque denota exercício abusivo do direito de petição com violação à boa-fé processual preconizada pelo art. 5o do CPC.
2. A penhora não recaiu sobre a propriedade dos quatros imóveis, constituída de forma resolúvel em proveito da credora fiduciária, nos termos do art. 22, da Lei n. 9.514/1997 e do art. 1.368-B do CC, mas tão somente em relação aos direitos aquisitivos que a executada, como devedora fiduciante, vem conquistando com o adimplemento das parcelas dos financiamentos obtidos para aquisição desses bens, até porque, se tivesse ocorrido aquela situação, caberia o ajuizamento de embargos de terceiro, consoante o art. 674, § 1o, do CPC, e não impugnação mediante petição no processo de execução.
3. O art. 835, XII, do CPC autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, com a consideração de que o credor fiduciário deve ser previamente intimado para habilitação de seu crédito, o qual deverá ser quitado antes do pagamento ao exequente, consoante a disposição do art. 887, V, do CPC, sob pena de considerar-se ineficaz a arrematação em relação ele, nos termos do art. 804, § 3o, do CPC.
4. Com a quitação dos mútuos, resolve-se em favor do devedor fiduciante o direito de propriedade dos imóveis, de acordo com o art. 25, caput e § 2o, da Lei n. 9.514/1997; apenas na situação de inadimplemento e de não purgação da mora é que o credor fiduciário terá consolidada a propriedade dos imóveis dados em garantia de alienação fiduciária, em conformidade com o art. 26, § 7o, da mesma lei.
5. Saliente-se que existe a obrigatoriedade de alienação do bem pelo credor fiduciário para satisfação do crédito assegurado pela alienação fiduciária no caso de consolidação da propriedade em seu nome, segundo o art. 27, caput, da Lei n. 9.514/1997, de modo que não se constata que a alienação dos imóveis em leilão judicial abalará o direito de propriedade resolúvel, porque, em relação ao credor fiduciário, ele não se desponta como peremptório.
6. O direito de preferência do credor fiduciário é preservado pelo Juízo, conforme as disposições dos arts. 958 e 961 do CC, com a determinação de sua prévia intimação para indicação do valor atualizado do crédito com garantia real e de reserva da quantia, no produto de eventual arrematação em leilão, para somente depois mandar que se efetue o pagamento ao exequente, conforme preceitua o art. 905, II, do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.